Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-44.2020.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-44.2020.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RENOVATO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. DEVER DE CAUTELA ELEVADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega a apelante, preliminarmente a nulidade da sentença em razão da existência de conexão da presente demanda com outra em trâmite no mesmo juízo, processo nº 8000350-36.2020.8.05.0194.

Decerto, o Código de Processo Civil estabelece ao art. 55 as hipóteses de conexão de causas, ressalvando expressamente no §1º, entretanto, a circunstância de um dos dois processos já haver sido sentenciado. No caso em questão, verifica que o processo nº 8000350-36.2020.8.05.0194, já foi sentenciado, tendo sido inclusive interposto Recurso de Apelação, que também já foi julgado improcedente à unanimidade, pela Colenda Quarta Câmara Cível em 05/07/2022, conforme certidão de julgamento acostada ao Id 31019546.

Alega a apelante a necessidade de acolhimento do pleito de denunciação à lide da Itaú Seguros. Por sua vez, a ampliação dos contornos do litígio através da denunciação da lide deve ser examinada com cautela. No caso dos autos, não se vislumbra a necessidade de denunciação da lide, visto que eventual responsabilidade deve ser tratada por meio de ação regressiva, com acerto a decisão primeva.

A esposa do autor ODILVA MARQUES DA SILVA, veio a óbito no dia 27 de junho de 2007, decorrente de choque elétrico causado por um cabo de alta tensão pertencente à apelante, que no dia 19 de maio de 2007 desprendeu-se do poste e caiu no chão, na região próximo ao povoado de Redenção, no município de Pilão Arcado/BA.

O apelado então, requereu a condenação da apelante ao pagamento de indenização em decorrência da morte de sua esposa.

No caso sub oculis, conforme já especificado, busca-se compreender se a apelante, teve responsabilidade pelo acidente que causou a morte da esposa do apelado.

Na hipótese, a vítima é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, resta evidente que a esposa do apelado RENOVATO MARQUES DA SILVA se enquadra na condição de consumidora, tendo sido vítima direta do evento danoso, incidindo, portanto, as normas protetivas do consumidor.

Além disso, importa destacar que a delegação recebida pela concessionária que fornece energia elétrica ao Estado, com a transferência da titularidade para a prestação de serviços públicos à pessoa jurídica de direito privado, lastreia-se na demonstração de sua capacidade para o desempenho da atividade contratada, prestando-a em seu nome e por sua conta e risco, sendo remunerada na exata medida da exploração do serviço.

De tal fato decorre a Responsabilidade Civil na modalidade objetiva, não só advinda da relação de consumo e do risco inerente à atividade, prevista no artigo 14 do CDC, mas também em razão da previsão constitucional insculpida no art. 37, § 6º

No caso em questão, a ação, o dano, e o nexo de causalidade são fatos incontroversos, restando, pois, a discussão acerca da existência ou não de alguma excludente da responsabilidade.

Nesse diapasão, observa-se que a principal tese de defesa da apelante é a de imputar culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta tentou retirar os cabos elétricos do local e que não estava apenas passando na via no momento do choque elétrico.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, sendo mais adequado utilizar a expressão “fato exclusivo da vítima”, deslocando assim a questão da culpa para o nexo causal, com bem ressalva Cristiano Chaves de Fariasem sua obra, é uma excludente que rompe o nexo causal entre a ação da apelante e o dano causado, o que afasta por via de consequência, o dever de indenizar.

Primeiramente cumpre destacar que o fato exclusivo da vítima não se presume, devendo ser demonstrada pelo Estado ou no caso, pela apelante concessionária/permissionária de serviço público, visto que sendo a responsabilidade objetiva, cabe à apelante o ônus de provar de forma irrefutável a ocorrência da excludente da responsabilidade civil.

Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, não assiste razão a apelante quando afirma que não tem responsabilidade pelo evento, que não agiu com culpa e que não há nexo de causalidade, tendo em vista a ocorrência de excludente da responsabilidade civil objetiva, qual seja: fato exclusivo da vítima.

Oportuno registrar, ainda, porque fundamental à solução da causa, que o acidente que levou à óbito a esposa do apelado é fato incontroverso. Portanto, comprovado pela parte autora por meio de documentos, o fato constitutivo de seu direito. Cabia então a demandada, ora apelante, comprovar as causas de exclusão de sua responsabilidade objetiva, o que não o fez de forma satisfatória.

Nessa ordem de ideias, não há o que se cogitar de culpa exclusiva da vítima ou concorrência de causas. Para que fosse imputada a “culpa” exclusiva da vítima, teria que ser considerada a hipótese de que a esposa do autor teria tocado de forma proposital no cabo de alta tensão, o que sequer foi cogitado nos autos.

No caso em questão ficou comprovada a existência do fato danoso, bem como a responsabilidade civil da apelante, na modalidade objetiva, tendo o juízo primevo fixado a indenização no montante de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Na situação em análise, estamos diante de um grave acidente, decorrente de um choque elétrico em uma rede de alta tensão, que levou a esposa do apelado à óbito.

A quantificação da indenização deverá ser arbitrada em valor suficiente a compensar o abalo sofrido pela vítima, ou no caso seus familiares.

O valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), de fato, se mostra excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se levado em consonância com os valores fixados pelos Tribunais Superiores.

Considerando a situação socioeconômica da parte autora e do ofensor, uma vez que o valor da condenação tem efeito reparatório ou compensatório (reparar ou compensar a dor sofrida pela vítima) e também o efeito punitivo ou repressivo (para que o causador do dano não cometa outros fatos desta natureza), as circunstâncias do fato, bem como a extensão dos danos, e em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n
º
0185687-57.2008.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
RENOVATO MARQUES DA SILVA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça